Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603531-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603531-26.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SONIA MARIA DE SOUZA ESTEFANI - ELEIÇÕES
2022 - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SONIA MARIA DE SOUSA ESTEFANI ASSAD
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SONIA MARIA DE SOUSA ESTEFANI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781512
07/12/2023
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.941

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603531-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SONIA MARIA DE SOUSA ESTEFANI ASSAD DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: SONIA MARIA DE SOUSA ESTEFANI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. INCONSISTÊNCIAS EM
D E S P E S A S C U S T E A D A S C O M
RECURSOS PÚBLICOS. NECESSIDADE
D E D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO
ÓRGÃO NACIONAL PARA ASSUNÇÃO
DA DÍVIDA. SOBRA DE CAMPANHA.
RECURSOS DO FP. DEPÓSITO CONTA
D O P A R T I D O . P R I N C Í P I O D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
BAIXO PERCENTUAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros ou a emissão tempestiva de
Num. 43781512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

r e c i b o e l e i t o r a l n ã o e n s e j a m ,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que as doações
informadas em atraso são oriundas do
mesmo partido do candidato e a outra
doação representa percentual baixo no
contexto geral das contas, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. No caso, as divergências na prestação
de contas parcial possuem percentual
r e p r e s e n t a t i v o n o c o n j u n t o d a
movimentação de campanha (2,88%),
sendo suficiente a posição de ressalva.

6. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

7. É irregular o pagamento de despesas
com combustíveis sem os requisitos
Num. 43781512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

contidos no art. 35, § 11, da Res. TSE
23.607/2019.

8. Os valores do Fundo Partidário
eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao respectivo órgão partidário,
para a conta bancária destinada à
movimentação desses recursos.

9. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que pode
compromete a regularidade das contas.

10. Irregularidades que, em conjunto, não
atingem o percentual de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que
possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

11. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, bem como ao
respectivo órgão partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SONIA
MARIA DE SOUZA ESTEFANI, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.
Num. 43781512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43436502).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43598629).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação em conjunto
com prestação de contas retificadora (id. 43605308 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43608941).

Intimada, a candidata juntou nova intimação de ids. 43655039 e ss.

Em análise complementar, o órgão técnico emitiu parecer de id. 43655039.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43726381.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
97.146,03, com a seguinte composição: a) Recursos financeiros provenientes do Fundo
Partidário, repassados pela Direção Partidária Estadual no valor de R$ 40.000,00; b)
Recursos estimáveis em dinheiro recebidos da Direção Partidária Estadual no montante
de R$ 57.146,03.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 384 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

Num. 43781512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

ii) existência de doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos
com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 6.1);

iii) inconsistências nos gastos custeados com recursos do FEFC (item 7);

iv) sobras de campanha (item 11);

v) dívidas de campanha (item 12);

vi) recibo eleitoral emitido após a entrega da prestação de contas (item 13); e

vii) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial
(item 14).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Num. 43781512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes
relatórios financeiros, conforme abaixo:

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
Num. 43781512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Portanto, considerando que a doação foi realizada pelo partido da candidata,
a presente falha enseja apenas a aposição de ressalva.

ii) Existência de doações recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores
(item 6.1):

Foi apontado no Parecer que foram identificadas doações recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação
de contas em exame:

Analisando os extratos bancários, foi possível verificar que a prestadora, de
fato, recebeu doação, no valor de R$ 40.000,00, do órgão partidário estadual.

Portanto, não há nenhuma falha a ser ressalvada nesse ponto.

iii) Inconsistências nos gastos custeados com recursos do FEFC (item
7):

Quanto à comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
Num. 43781512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

de Financiamento de Campanha – FEFC, o órgão técnico indicou que restaram as
seguintes inconsistências:

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas não obedeceu, em sua
forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a
documentação obrigatória, mais especificamente comprovante de gastos com recursos do
FEFC.

Sobre a despesa com locação de veículos no valor de R$ 300,00, embora
tenha sido apresentado contrato de locação para o período de 01/09/2022 a 30/09/2022,
no entanto não foi apresentado comprovante de propriedade.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
Num. 43781512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43781512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILIT NCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

De outro vértice, a Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:
Num. 43781512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

[...]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

Em relação à despesa com a empresa Elleven Marketing Digital e Visual foi
apresentado recibo de pagamento simples, o qual não atende as normas acima
transcritas, na medida em que não consta o detalhamento do serviço prestado, confira-se:

Necessária, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

Idêntico raciocínio se aplica para as despesas, no valor de R$ 3.500,00, cujos
recibos apresentados não constam o período de prestação dos serviços e o endereço dos
contratados.

Num. 43781512 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

Com relação à despesa com combustíveis (560,10 litros de gasolina para um
único veículo declarado, por um período de apenas 6 dias, perfazendo uma média de
consumo diária de 94,52 litros), mencionada no item 7.b, a candidata foi intimada para
comprovar documentalmente os abastecimentos, devendo juntar aos autos os respectivos
cupons fiscais emitidos pelo posto de combustíveis no momento do atendimento, com
identificação do veículo e a quantidade de combustível adquirida, observado o disposto
no art. 35, § 11, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, sob pena de serem considerados
não comprovados os gastos efetuados sob essa rubrica, com determinação de restituição
dos valores pagos.

Todavia, não se manifestou sobre este ponto.

Nos autos, foi juntada uma única nota fiscal da despesa no id. 43605088, no
valor de R$ 3.000,00, todavia, na referida NF não há a identificação dos veículos
abastecidos.

Da mesma forma, no Demonstrativo de Despesas com Combustíveis (id.
43605065), consta o consumo de 567,10 litros de gasolina no período de 25/09/2022 a
01/10/2022, entretanto, não há a identificação dos veículos abastecidos.

Acerca das despesas com combustível, importante frisar o contido no art. 35
da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
Num. 43781512 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

Dessa forma, a ausência da identificação do veículo abastecido, aliada ao
alto volume diário de combustível para um único veículo utilizado na campanha,
caracteriza a utilização irregular de recurso público.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 8.800,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à AGU, para fins de cobrança,
ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora a partir da data de
ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos termos do artigo 39, I, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.

Ainda, a gravidade da presente falha deve ser analisada em conjunto com as
demais.

iv) Sobras de campanha (item 11):

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Num. 43781512 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

[...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos.

Em não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, incorre em irregularidade
que deve ser sanada.

Todavia, por se tratar de valor irrisório (R$ 2,00), suficiente a aposição de
ressalva acrescida da obrigação de recolher a quantia dos recursos do Fundo Partidário
não utilizados para a Direção Partidária Estadual.

v) Dívidas de campanha (item 12):

Num. 43781512 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

De acordo com o parecer conclusivo, foi verificada a existência de dívida de
campanha, no montante de R$ 285,57, não tendo sido apresentados os documentos
previstos no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada
motivo para a rejeição das contas, contudo, deve ser avaliada no conjunto da prestação
de contas quando do seu julgamento.

Os precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v.
REl 0600508-86, REl. 0600427-40). Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, onde
não se enxerga uma gravidade tal que retire a confiabilidade das contas ou que tenha
impedido a sua análise pela Justiça Eleitoral, embora deva ser anotada ressalva no ponto.
Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão partidário
configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que, contudo,
não leva necessariamente à desaprovação quando, analisada no conjunto da prestação de
contas, não possua gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos Santos,
Publicação DJE 05/11/2021]

Assim, a gravidade da presente falha deve ser analisada em conjunto com as
demais.

vi) Recibo eleitoral emitido após a entrega da prestação de contas (item
13):

Num. 43781512 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

A a n á l i s e t é c n i c a i d e n t i f i c o u q u e o r e c i b o e l e i t o r a l n º
442440700000PR000006E foi emitido após a entrega da prestação de contas final (arts.
7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

Sobre esta falha, nada disse a candidata.

Acerca do tema, o artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece que:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento da doação.

Em relação à omissão na prestação de contas parcial, o Tribunal Superior
Eleitoral tem entendido que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre as receitas e despesas durante a campanha não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final,
mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a referida doação foi declarada na
prestação de contas final retificadora (ID 43675145), no valor de R$ 10.000,00, cujo
doador é o órgão partidário estadual.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado, na medida em que não há surpresa para o eleitorado, por se tratar
de fonte de financiamento esperada.

Por óbvio, este raciocínio também deve ser aplicado aos casos de emissão
intempestiva de recibo eleitoral.

Portanto, suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.

Num. 43781512 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

vii) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial (item 14):

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio das
informações afetou a transparência das contas, bem como a justificativa apresentada, isto
é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram constatadas as
seguintes divergências e omissões na prestação de contas parcial:

No caso em apreço, constata-se que a falha atingiu o montante de R$
2.806,07, correspondente a 2,88% da movimentação de campanha.

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois os documentos foram apresentados na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

viii) Conclusão:

Considerando que as falhas apontadas, ainda que tomadas em conjunto, são
em sua maioria vícios formais e que as irregularidades indicadas nos item iii e v somam a
Num. 43781512 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

quantia de R$ 9.085,57 e representam 9,3% da movimentação da campanha (R$
97.146,03), possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 8.800,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação, devidamente corrigida pela atualização
monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE
nº 23.709/2022.

Ainda, deve a prestadora depositar a quantia de R$ 2,00 (dezoito reais e
quarenta e um centavos) na conta bancária do partido político destinada à movimentação
do Fundo Partidário, devidamente corrigida pela atualização monetária e juros de mora
incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro, voto no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
SONIA MARIA DE SOUZA ESTEFANI, determinando à prestadora a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 8.800,00 e o depósito de R$ 2,00 na conta bancária
do partido político destinada à movimentação do Fundo Partidário, nos termos da
fundamentação, independente de nova intimação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a AGU, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
P o r t a r i a
N o r m a t i v a
A G U
1 2 / 2 0 2 1
e
O f í c i o
n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ainda, de igual modo, em caso de inadimplemento, independentemente de
nova intimação ou conclusão dos autos, oficie-se ao Diretório Estadual do União Brasil no
Paraná, dando-lhe ciência da determinação de devolução de valores, adotando as
medidas necessárias, se for caso. Comunique-se, ainda, ao setor técnico para
acompanhamento quando da análise da prestação de contas de exercício financeiro do
partido.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43781512 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603531-26.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SONIA MARIA DE SOUSA ESTEFANI ASSAD DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
SONIA MARIA DE SOUSA ESTEFANI - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781512 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713473157600000042739578
Número do documento: 23120713473157600000042739578
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:48:22